Tribunal: TJSP
Processo: 0002924-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Acolhimento, para extinguir a execução – Verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da causa- Litisconsórcio passivo – Honorários advocatícios que devem ser repartidos entre os litisconsortes vencedores - Aplicação analógica do Artigo 87, § 2o, do CPC - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002924-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TEREZINHA LEITE DE ALMEIDA NEVES, é apelado ROBERTO DHELOMME
GIORGI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002924-14.2019.8.26.0100
2
Apelação no:
0002924-14.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Terezinha Leite de Almeida Neves
Apelado:
Roberto Dhelomme Giorgi
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Acolhimento, para extinguir a execução
Verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da causa-
Litisconsórcio passivo Honorários advocatícios que devem
ser repartidos entre os litisconsortes vencedores - Aplicação
analógica do Artigo 87, § 2o, do CPC - Sentença mantida
Recurso desprovido.
VOTO No 28168
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 241/243, que acolheu exceção de pré-executividade, para o fim de
extinguir a execução de honorários advocatícios. Outrossim, condenou a
excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da execução.
Alega a apelante, em breve síntese, que advogou
para os dois réus do processo tendo sido movido dois cumprimento de
sentença em relação aos honorários. Aduz que o presente cumprimento foi
indevidamente extinto diante do caráter alimentar da verba honorária.
Assevera que produziu defesas diferentes em face das alegações do autor
e que a previsão expresso no Código de Processo Civil que determina o
pagamento de honorários em face do vencedor (fls. 245/250).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 255/262.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002924-14.2019.8.26.0100
3
Em que pese os argumentos da patrona da ré, o
valor relativo à verba honorária devida pela sucumbência é global, devendo
ser repartido igualitariamente entre os patronos de cada um dos
litisconsortes vencedores.
Ainda
que
houvesse
mais
de
um
réu,
representados por patronos distintos, a verba honorária deveria ser rateada
proporcionalmente, por aplicação analógica do disposto no artigo 87 do
CPC:
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou
diversos
réus,
os
vencidos
respondem
proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários.
§ 1 o A sentença deverá distribuir entre os
litisconsortes,
de
forma
expressa,
a
responsabilidade proporcional pelo pagamento
das verbas previstas no caput.
§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1 o não
for feita, os vencidos responderão solidariamente
pelas despesas e pelos honorários.
A
despeito
do
mencionado
artigo
tratar
especificamente da responsabilidade pelo pagamento em caso de
litisconsortes vencidos, de rigor a sua aplicação, por interpretação
extensiva, para as hipótese de pagamento da verba aos vencedores.
Assim, a verba honorária sucumbencial fixada
deveria ser dividida igualitariamente entre os réus, quantia que representa
condigna e justa remuneração dos advogados, frente à baixa complexidade
da demanda e ainda mais no presente caso em que foram defendidos pelo
mesmo patrono.
Desse modo, como a decisão deixou de
determinar expressamente a verba estipulada a cada um dos litisconsortes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002924-14.2019.8.26.0100
4
presume-se que devem ser partilhados os valores ali estabelecidos.
Ademais, justifica-se referido posicionamento
pelo próprio teor do art. 85, §2o do CPC, eis que por terem os réus o
mesmo patrono, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação doo
serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado
e o tempo exigido foram exatamente iguais.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão da origem que acolheu a
impugnação
ofertada
pela
executada
para
redução do valor da execução. Insurgência da
exequente. Não acolhimento. Sentença que
condenou a autora, genericamente, em 10% do
valor dado à causa a título de honorários. Divisão
proporcional entre ambas as rés, não sendo o
caso de se atribuir a verba fixada na sentença a
cada uma delas. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2158488- 58.2019.8.26.0000; Relator (a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de
Registro: 23/08/2019).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
LITISCONSÓRCIO.
DIVISÃO
ENTRE
OS
PATRONOS. PROPORCIONALIDADE. Se os
litisconsortes apresentam advogados diferentes,
aplicável a proporcionalidade a que se refere o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002924-14.2019.8.26.0100
5
art. 23 do Código de Processo Civil ao referir-se
aos diversos sucumbentes, e que deve ser
aplicado também aos vencedores. Inteligência
dos art. 23, do Código de Processo Civil.
Recursos
conhecidos
em
parte,
e
nesta,
desprovidos, com observação. (TJSP; Apelação
0019555-71.2008.8.26.0309; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2015; Data de Registro:
12/02/2015)
Mais não é preciso acrescentar, sob pena de
incorrer-se em desnecessária circundução.
Em observância ao disposto no art. 85, §§1o e
11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor
da execução.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator